Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reintegração de posse de veículo. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo agravado, indeferiu pedido de devolução do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa REQ4J15, sob alegação de posse ilegítima do agravante e ocorrência de esbulho possessório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a restituição da posse do veículo ao agravante, ante a alegação de esbulho possessório e da ausência de respaldo judicial para retomada da posse pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse do veículo foi retomada pelo exequente em cumprimento de sentença regularmente tramitada, com nomeação do mesmo como depositário judicial.
4. A alegação de esbulho não está acompanhada de prova inequívoca, tampouco a posse do agravante demonstra amparo legal ou judicial suficiente.
5. A controvérsia sobre eventual exercício arbitrário das próprias razões é matéria que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, recomendando-se a via própria da ação possessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível a restituição da posse de bem objeto de execução quando ausente demonstração de posse legítima e diante da existência de título executivo judicial regularmente em curso. 2. A caracterização de esbulho possessório depende de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.208.